Tribunal: TJDFT
Processo: 0712084-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712084-17.2023.8.07.0001 RECORRENTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL RECORRIDO: MERCEDES HALLIT DE OLIVEIRA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO. PLANOS DE SAÚDE. COLETIVO POR ADESÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REAJUSTES POR SINISTRALIDADE E VARIAÇÃO DOS CUSTOS MÉDICO HOSPITALRES. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA NECESSIDADE DOS AUMENTOS. TRANSPARÊNCIA. RESTITUIÇÃO SIMPLES. 1. É lícita a previsão contratual de reajuste com base na taxa de sinistralidade e nos custos médico-hospitalares, mas o aumento deve ser demonstrado de forma transparente e compreensível ao consumidor. 2. Se a operadora do plano traz alegações genéricas e, embora intimada, não junta os documentos relativos ao contrato da beneficiária e deixa de esclarecer os critérios utilizados para os reajustes, viola o direito básico de informação da consumidora e não demonstra a legalidade dos percentuais aplicados. 3. Os valores pagos indevidamente pela consumidora, devem ser restituídos de forma simples, respeitado o prazo prescricional trienal. 4. Deu-se provimento ao apelo da autora. Negou-se provimento ao apelo da ré. A parte recorrente alega violação aos artigos 373, inciso II, 374, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 421 e 422, ambos do Código Civil, suscitando cerceamento de defesa diante do indeferimento do pedido de produção de prova pericial. Defende, ainda, a legalidade dos reajustes praticados no caso em tela. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta afronta aos artigos 373, inciso II, 374, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, 421 e 422, ambos do Código Civil. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, além de nova análise contratual, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula da Corte Superior. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A028